Tribunal: TJSP
Processo: 2151606-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão, obscuridade e contradição – Inocorrência a respeito dos pontos relevantes para o desfecho dado à controvérsia – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que não impõe a necessidade de novos esclarecimentos a respeito do que foi decidido.
Embargos rejeitados.